Tribunal: TJBA
Processo: 8025045-88.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025045-88.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ESPÓLIO: LUIS DE FRANCA FAGURY

Advogado(s)
:
DANIEL WANDERLEY ESBERARD

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO, BRESSER, COLLOR I E COLOR II.
EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS PELO BANCO RÉU. OBRIGATORIEDADE.
EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Para o deferimento da tutela suspensiva, conforme disposto nos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único do CPC, exige-se a observância de dois requisitos, a saber: o perigo de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
) e a relevância do fundamento do recurso (verossimilhança das alegações).

A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva.(sic).

Ante a ausência de plausibilidade do direito e do perigo de dano, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025045-88.2019.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Agravante
, BANCO BRADESCO S.A.,
e, como Agravado,
LUIS DE FRANCA FAGURY.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.